Tribunal: TJES
Processo: 5002579-48.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002579-48.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCOS ROLIM
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO DÉBITO REGULAR. BAIXA NA RESTRIÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO PELO REQUERIDO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que é cliente da requerida e ao tentar realizar um empréstimo bancário foi impedido em razão de estar com seu nome negativado pela EDP indevidamente.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para
“

C
ONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros de 1% a.m. desde a citação.”
.

3. Recurso interposto pela parte requerida, alegando que a baixa na restrição ocorreu em 07/10/2022, após a prolação da sentença nos autos do processo nº 5000740-56.2020.8.08.0038. Relata que o documento juntado pelo autor foi extraído antes da sentença que declarou a inexigibilidade da dívida negativada. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

4. Na hipótese, observo que não se sustenta a alegação de que é indevida a negativação objeto dos autos, uma vez que o recorrente agiu em exercício regular de direito, senão vejamos. Nos autos do processo nº 5000740-56.2020.8.08.0038 foi prolatada sentença em
12/09/2022
declarando a inexistência da dívida aqui discutida. A consulta juntada com a inicial foi realizada em
11/07/2022
, ao passo que o autor sustenta que o requerido procedeu com a baixa da negativação em
27/09/2022.

5. Portanto, dano moral não configurado, uma vez que a atuação do recorrente foi baseada no exercício regular do direito, na medida em que procedeu com baixa da negativação imediatamente após a ciência da sentença prolatada nos autos nº 5000740-56.2020.8.08.0038.
Dessarte, não comprovada a falha na prestação do serviço do requerido, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia ao autor comprovar a lesão extrapatrimonial alegada.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente o pedido inicial.

7. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)